Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-49.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500284-49.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALTERNEI PINTO BARBOSA

Advogado(s)
:
AGNALDO JOSE DE AQUINO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
FÚTIL
. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DISCUSSÃO EM BAR COMO MOTIVAÇÃO ACARRETOU O COMETIMENTO DO DELITO. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
QUANTO À
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA ASSASSINADA
EM VIA PÚBLICA.
PERDA PREMATURA DE JOVEM DE 3
1
ANOS, PAI DE
UMA
FILH
A
MENO
R
.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO AOS FAMILIARES.
DESVALOR QUE EXTRAPOLA O RESULTADO TÍPICO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CABIMENTO. INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA EM 1/12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A defesa pleiteia, inicialmente, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados estaria manifestamente em desacordo com as provas apresentadas no processo quanto à aplicação da qualificadora do motivo fútil.

2. No presente caso, a materialidade do crime é inquestionável, uma vez que o laudo de exame cadavérico acostado aos autos, comprovou que a vítima faleceu em decorrência de
“
hemorragia torácica devido a lesão aórtica por instrumento perfuro-cortante
”
.

3. No que toca à autoria delitiva, também não restam dúvidas acerca da prática pelo acusado do crime pelo qual foi condenado, diante da prova oral colhida ao longo da instrução processual e em Plenário, e de sua confissão, ainda que qualificada.

4. Relativamente à qualificadora do motivo fútil, impende ressaltar que referida temática também se insere no âmbito de competência exclusiva e soberana do Conselho de Sentença, a quem incumbe, nos termos da legislação processual penal vigente, a valoração dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

5. Nesse sentido, os Jurados, no exercício regular de sua função jurisdicional, firmaram convencimento no sentido da incidência da referida qualificadora, amparando-se no conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, o qual indica, de forma clara e suficiente, que o acusado teria ceifado a vida da vítima movido em virtude de uma discussão banal – a recusa de um pagamento de bebida alcoólica -, revelando, destarte, extrema desproporcionalidade entre a causa e a conduta violenta do acusado, o que configurou o motivo fútil.

6. Destarte, inexiste fundamento jurídico para a exclusão da qualificadora do motivo fútil, porquanto os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual e apresentados em sede de Plenário demonstram, de forma inequívoca, a sua configuração, conforme anteriormente delineado.

7. Adentrando ao pelito de reforma da dosimetria da pena, observa-se da sentença vergastada que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, ante a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

8. No caso em apreço, as circunstâncias do crime mostram-se nitidamente desfavoráveis ao apelante, porquanto o delito foi perpetrado em via pública, sem qualquer preocupação do acusado com os demais presentes, o que acentua a reprovabilidade da conduta. Consta, ainda, dos autos que, após discutir com a vítima, acerca de um pagamento de bebida alcoólica, o apelante, inconformado desferiu-lhe 09 (nove) golpes de canivete, ceifando-lhe a vida, conforme Laudo de Exame de Necrópsia.

9. Do mesmo modo, as consequências do crime se revelaram especialmente gravosas, extrapolando os efeitos ordinariamente esperados da conduta típica. A vítima, homem jovem de 31 anos, teve sua vida ceifada de forma prematura, deixando uma filha menor desemparada e privada do convívio, da proteção e do sustento paterno, além de causar dor irreparável à sua genitora e à sua companheira.

10. Ressalte-se, ainda, que a filha e a esposa da vítima precisaram se submeter a acompanhamento psicológico, custeado de forma particular, bem como sua genitora, que segue em tratamento até os dias atuais, de acordo com o depoimento da esposa da vítima em Plenário, comprovado por meio audiovisual PJE Mídias.

11. Diante desse contexto, revela-se plenamente justificada a valoração negativa das vetoriais referentes às circunstâncias e às consequências do crime, inexistindo qualquer mácula de ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta ao princípio da individualização da pena. Portanto, mantém-se a pena-base do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos termos fixados na sentença.

12. Na segunda etapa dosimétrica, assiste razão à defesa, uma vez que, embora o apelante tenha buscado justificar sua conduta sob a tese de legítima defesa, sua admissão foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença e integrou o contexto probatório levado à deliberação dos jurados. É plausível concluir, portanto, que o conteúdo da confissão exerceu influência no convencimento dos jurados, ainda que de forma indireta, cumprindo a finalidade prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, razão pela qual não se pode afastar a incidência da atenuante.

13. Aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão qualificada, considerando que esta não possui o mesmo valor da confissão espontânea plena, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

14. Na terceira fase da dosimetria, considerando ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se definitiva a sanção em 14 (catorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em consonância com o disposto no art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, permanecendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0500284-49.2019.8.05.0137
, em que figuram como
Apelante VALTERNEI PINTO BARBOSA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto condutor.